Tribunal: TJDFT
Processo: 0725101-85.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 864 STF. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
II. Opostos os presentes embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno contra decisão denegatória de seguimento a recurso extraordinário.
III. Na espécie, objetiva-se o prequestionamento do artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, a par da alegação de falta de análise, no acórdão ora revisto, da revisão da aplicação de multa ao recorrente, por litigância de má-fé. IV. Razão não assiste ao recorrente.
V. Destaca-se que o Tribunal local tem a competência para efetuar apenas o exame de admissibilidade do recurso extraordinário. Essa compreende o exame dos pressupostos recursais, entre eles a verificação se o acórdão se acha em conformidade com a tese firmada pelo STF (em repercussão geral), o que é o caso dos presentes autos.
VI. O Colegiado entendeu pela correta aplicabilidade da tese fixada no Tema 864 à situação fática aqui trazida e, por isso, negou o seguimento ao recurso extraordinário.
VII. Desse modo, não há que se falar em vício, quando o acórdão (ora impugnado) externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
VIII. Importante consignar que o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário no juízo “a quo” não se confunde com a análise do mérito que fora realizada quando do julgamento do recurso inominado, razão pela qual, neste julgamento, não se adentra ao exame de mérito quanto à aplicação ou não da multa de litigância de má-fé ao recorrente/embargante.
IX. No mais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje), alcançando a hipótese que decorre da análise do respectivo agravo interno em recurso extraordinário.
X. Embargos conhecidos e rejeitados.